Tribunal: TJDFT
Processo: 0753110-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753110-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ contra ato imputado ao PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a questão de ordem suscitada na 8a Reunião Extraordinária da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) da CLDF e, ainda, rejeitou o requerimento de redistribuição do Projeto de Lei n. 2.260/2021 para tramitação perante a Comissão de Educação, Saúde e Cultura. O impetrante, no exercício do mandato de Deputado Distrital, assevera sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, cujo propósito é a preservação da higidez do processo legislativo, por se tratar de direito líquido e certo de parlamentares. Em suma, alega a existência de vícios procedimentais concernentes à tramitação do Projeto de Lei n. 2.260/2021, que “autoriza o Poder Executivo a promover a concessão ao setor privado da prestação do serviço público, precedida de obra pública para reforma, ampliação, gestão, operação e exploração da Rodoviária do Plano Piloto e Galeria dos Estados de Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências”. Como lastro, apresenta os seguintes fundamentos: a) a aprovação do parecer submetido ao crivo da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) se deu no curso da 8a Reunião Extraordinária Remota, realizada em 17/11/2023; b) a designação da aludida reunião desprezou o teor do art. 1o da Resolução n. 318/2020 da CLDF, segundo o qual as reuniões remotas, destinadas à discussão e votação de matérias em ambiente virtual, restringem-se aos casos de impedimento ou impossibilidade de realização de reunião presencial, em virtude do contexto de pandemia (Covid-19); c) a norma indicada como fundamento para a designação da reunião remota constitui ato normativo de natureza excepcional e temporária, não mais vigente, porquanto superado o contexto que deu ensejo à sua edição; d) há descompasso entre os motivos elencados pela Presidência e os requisitos objetivos inseridos na norma atinente à questão; e) a deliberação da matéria em reunião remota ofende ao princípio constitucional da participação popular; f) nos termos do art. 55 da LODF, as reuniões da CLDF devem ser realizadas na sede, ressalvada alteração temporária, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros, e desde que presentes motivos relevantes e conveniência pública; g) é necessário e relevante que o projeto de lei tramite perante a Comissão de Educação, Saúde e Cultura, pois o objeto da proposição repercute sobre o patrimônio cultural e o orçamento da Educação (Passe Livre Estudantil), mas o requerimento formulado nesse sentido foi rejeitado, sem qualquer justificativa; h) a necessária manifestação do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do Distrito Federal; i) a apresentação de dezenas de emendas na data da votação presencial. O impetrante, ainda, tece considerações acerca dos relatórios técnicos e pareceres acostados à proposta, emanados do TCDF e da SEMOB, lançando dúvida acerca do seu teor e de sua validade. Retoma a relevância da rodoviária do plano piloto como parte essencial ao patrimônio cultural e à memória. Em arremate, requer seja concedida medida liminar, inaudita altera pars, a fim de tornar sem efeito a votação do PL n.o 2.260/2021, ocorrida em 12/12/2023, a fim de garantir “a observância dos interstícios e apreciação pelas comissões competentes”, e determinar à autoridade coatora que se abstenha de submetê-la à apreciação do Plenário, até o julgamento do presente mandamus. No mérito, pugna pela confirmação do provimento antecipatório, para que seja revogada a aludida votação, para oportuna manifestação da Comissão de Educação e Saúde, com garantia de prazo para a apresentação de emendas. Custas iniciais recolhidas (ID 54412671). O pedido liminar foi indeferido (ID 54519294). Informações pela autoridade apontada como coatora, nas quais suscitada preliminar de perda superveniente do objeto (ID 55094067). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito, na condição de pessoa jurídica interessada (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009) – pleiteando, na mesma oportunidade, a extinção do processo sem resolução do mérito e, em caso de rejeição da preliminar, a denegação da segurança (ID 55116614). Opinou o Ministério Público pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade decorrente da superveniente ausência do interesse de agir do impetrante e ilegitimidade ativa ad causam (ID 56564368). É o relatório. Decido. O cerne da discussão do presente writ envolve a existência de vícios procedimentais relativos à tramitação do Projeto de Lei no 2.260/2021, que “autoriza o Poder Executivo a promover a concessão ao setor privado da prestação do serviço público, precedida de obra pública para reforma, ampliação, gestão, operação e exploração da Rodoviária do Plano Piloto e Galeria dos Estados de Brasília, Distrito Federal, e dá outras providências”. O impetrante, enquanto parlamentar, sustenta violação a seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo constitucional. Defende, em suma, a necessidade de revogar votação do aludido projeto no âmbito da Câmara Legislativa para adequar a tramitação do PL aos ditames do Regimento Interno da CLDF e da Lei Orgânica do DF, supostamente desrespeitados. A despeito das alegações, percebe-se que a tramitação do Projeto de Lei no 2.260/2021 foi encerrada, com a aprovação em plenário pelos Deputados e posterior sanção pelo Governador do Distrito Federal. Com isso, houve a publicação da Lei Distrital no 7.358/2023 no Diário Oficial do Distrito Federal de 19/12/2023. Consequência de tal conjuntura superveniente é que não há mais espaço para tratar de questões alusivas ao Projeto de Lei no 2.260/2021 pela via do presente mandamus, restando prejudicada a pretensão do impetrante. A esse respeito, inclusive, já decidiu este Conselho – na esteira de julgados do Supremo Tribunal Federal. Veja-se: Processo de emenda constitucional: mandado de segurança requerido por Deputado Federal, sob o fundamento de violação de normas regimentais: impetração que - ainda quando se considerasse admissível em tese - estaria prejudicada pela promulgação da emenda constitucional. (MS 24430 QO, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 26-03-2003, DJ 09-05-2003 PP-00060 EMENT VOL-02109-02 PP-00402) MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE OBJETIVAVA SUSTAÇÃO DO TRAMITE DE PROJETO DE LEI, TIDO COMO INCONSTITUCIONAL, PERANTE AS CASAS DO CONGRESSO NACIONAL. Pretensão que se considera prejudicada, tendo em vista a superveniente conversão do mencionado projeto em lei. (MS 21191, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 08-10-1992, DJ 20-11-1992 PP-21611 EMENT VOL-01685-01 PP-00150 RTJ VOL-00145-02 PP-00519) - - - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO À PROJETO DE LEI - VOTAÇÃO EM PLENÁRIO DANDO ORIGEM A LEI DISTRITAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Mandado de Segurança impetrado por parlamentar visando coibir atos praticados no processo legislativo instaurado para a aprovação de Lei Distrital, onde se sustenta inúmeras violações e vícios formais de constitucionalidade. 2. Pretensão que se considera prejudicada, tendo em vista a superveniente conversão do mencionado projeto em lei. Precedentes do colendo STF. 3. Segurança denegada com apoio no § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, em razão da perda superveniente do objeto. (Acórdão 866482, 20140020308347MSG, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 19) Não suficiente, bem pontuou o Ministério Público que, com a modificação da situação jurídica no decorrer do processo, o impetrante deixou de ser parte legítima – visto que o parlamentar somente possui legitimidade para impetrar mandado de segurança com o objetivo de corrigir vícios/atos praticados durante o processo de formação ou aprovação da norma que viole disposições constitucionais que regulamentam o processo legislativo (STF, MS 24.667). Sobre o tema, destaca-se decisão do STF em tudo aplicável ao caso sob exame: MEDIDA PROVISÓRIA. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO LEGISLATIVO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PARLAMENTAR À CORRETA ELABORAÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DAS LEIS E DEMAIS ESPÉCIES NORMATIVAS. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO, PELO CONGRESSISTA, DE MANDADO DE SEGURANÇA. ULTERIOR TRANSFORMAÇÃO DA PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA EM LEI, EM DECORRÊNCIA DE SANÇÃO PRESIDENCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIALIDADE DO “WRIT” MANDAMENTAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça ao membro do Congresso Nacional qualidade para fazer instaurar o controle jurisdicional pertinente ao processo de elaboração normativa, nega-lhe, no entanto, legitimidade ativa para prosseguir no processo mandamental, quando, em decorrência de fato superveniente, a proposição normativa, em tramitação na esfera parlamentar, vem a transformar-se em lei ou a converter-se em emenda à Constituição. A ulterior aprovação parlamentar do projeto de lei ou da proposta de emenda à Constituição implica a perda da legitimidade ativa dos membros do Congresso Nacional para o prosseguimento da ação mandamental, que não pode ser utilizada como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. (DECISÃO, MS 32070, Relator(a):Min. CELSO DE MELLO, Julgamento:01/08/2013, Publicação:08/08/2013) Pelos motivos expostos, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, seja pela prejudicialidade decorrente da conversão em lei da proposição legislativa questionada, seja em face da perda superveniente da legitimidade ativa ad causam do impetrante. Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator